Tribunal: TJES
Processo: 5000106-05.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-05.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: RICHELME GAVA

APELANTE: LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 12, DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Embora singelas, as razões do recurso sustentam a ausência de prova do dever de indenizar, argumento suficiente para afastar a arguida ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada
.

2.

A relação jurídica objeto de apreciação é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 2º e 3º, do CDC.

3. A existência de corpo estranho (pedra) em produto alimentício encarta hipótese de defeito do produto, de modo a atrair a responsabilidade objetiva e, ainda, a inversão
ope legis
do ônus da prova (art. 12, §3º, do CDC).

4. O autor foi capaz de demonstrar o dano e o nexo causal, ao passo que a empresa requerida não comprovou qualquer excludente de responsabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000106-05.2021.8.08.0045

APELANTE: LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA

APELADO: RICHELME GAVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO PRELIMINAR

DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada sustenta em contrarrazões que o presente recurso não preenche o requisito da dialeticidade.

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que os fundamentos do ato judicial não se sustentam.

Nesta linha, por se tratar de requisito, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição do objeto de impugnação, os casos de inadmissão devem restringir-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do que restou decidido.

Ademais, privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso dos autos, embora singelas as razões do recurso, é possível vislumbrar que os fundamentos deduzidos indicam que o ato judicial questionado não observou as provas produzidas, em especial quanto ao alegado dano sofrido.

Nesses termos, com fundamento nos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais ajuizada por
RICHELME GAVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões (ID 6917814) sustenta que o recorrido não comprovou o dano dito sofrido.

Ao que vislumbro da exordial, narra o autor
que adquiriu um
marmitex
no estabelecimento recorrente e, ao ingerir um corpo estranho constante daquele, fraturou um dos seus dentes.

E mais: embora a recorrente tenha informado via
whattsapp
que o indenizaria, assim não procedeu.

Sobreveio, então, a sentença, que condenou ao pagamento de danos materiais de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), extraídos do orçamento de menor valor dos três apresentados (ID
s 6917713, 6917714 e 6917715) e de dano moral arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No caso, a relação jurídica existente deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o recorrido se enquadra no conceito de consumidor (por ser destinatário final do produto)
[1]
e a pessoa jurídica no de fornecedora
[2]
.

Nesse contexto, tem-se aqui a hipótese de fato do produto, prevista no art. 12, do CDC, cujo teor revela que o fornecedor de produtos responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos. Confira-se:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Dito isto, saliente-se que a responsabilidade civil objetiva, preconizada como regra nas relações de consumo, exige, para sua configuração, a prova do ato ilícito, do nexo causal e do dano, afastando, portanto, a necessidade de demonstração de culpa.

Assim, o fornecedor responderá independentemente da prova de que agiu com culpa, de modo que sua responsabilidade pelo evento danoso somente será afastada quando demonstrada alguma das excludentes do nexo de causalidade, a descaracterizar o liame entre o dano e o ato imputado àquele, conforme previsto no §3º, do referido art. 12, do CDC.

Vejamos:

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I – que não colocou o produto no mercado;

II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de as hipóteses supra configuram inversão
ope legis
do ônus da prova, de modo que não é necessário que o julgador profira decisão para tal finalidade, nos termos do art. 6º, VIII, da legislação consumerista. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL. 1. (...). 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor.
Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC
(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013). 4. (...). (REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

_______________

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO AIR BAG. REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO OPE LEGIS. PROVA PERICIAL EVASIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. 1. (...).
4. Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes
. 5. (...). (REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014)

Em assim sendo, registro que, da análise das provas, extraio que em relação aos fatos narrados as partes travaram conversa via
whattsapp,
em que não há, pela leitura do seu conteúdo, contestação por parte da empresa de que havia corpo estranho no marmitex.

Denota-se, ainda, que a sociedade empresária solicitou que o recorrido se submetesse a consulta com um dentista de sua confiança, a fim de que este avaliasse os danos causados e pudesse indicar o custo do tratamento necessário.

Ressalto, pois, que em contestação a requerida não impugnou essa prova.

Por outro lado, a alegação de que o consumo do produto fora do estabelecimento impede a comprovação da existência do corpo estranho não pode ser acolhida, haja vista que não serve para a prova de uma das excludentes da responsabilidade previstas no §3º, do art. 12, do CDC.

Com efeito, entendo a demonstração da aquisição do
marmitex
(ID 6917710), a foto do alegado corpo estranho (ID 6917711) e a comunicação com a empresa via
WhatsApp
para discutir o fato (ID 6917712)
no mesmo dia da aquisição do alimento
são suficientes para demonstrar a responsabilidade da demandada.

Ademais, em se tratando de uma pedra, compreendo, de igual modo, suprido o dever processual probatório relativo ao dano – fratura em um dente – porque condizente com a narrativa autoral.

O autor, inclusive, foi cauteloso em colacionar três orçamentos distintos (IDs 6917713, 6917714 e 6917715) dos serviços dentários necessários à reparação do dano.

De conseguinte, tenho que ele se desincumbiu do seu ônus probatório, o mesmo não ocorrendo quanto à empresa recorrente.

Por fim, compreendo que a ocorrência do dano moral resta suficientemente caracterizada, mormente pela consequência da ingestão do corpo estranho em alimento – que afetou a incolumidade física do autor – assim como o descaso da requerida em prestar o devido apoio e ressarcimento, dando ensejo a indiscutível abalo psíquico.

Posto isto, correta a sentença que reconhece o dano e o dever de indenizar.

Portanto
,
CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

[1]

Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[2]

Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.